Tribunal: TJPA
Processo: 0809338-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809338-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARMAZEM MATEUS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Necessidade de fundamentação concreta. Decisão genérica. Nulidade. Necessidade de nova decisão fundamentada. Agravo interno desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado do Pará, para anular decisão interlocutória que, em sede de embargos à execução, havia suspendido execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal apresenta fundamentação suficiente; e (ii) estabelecer se é possível restabelecer essa decisão sem que o juízo de origem explicite concretamente a presença dos requisitos legais para a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática e depende de garantia do juízo, relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 526 e o art. 919, § 1º, do CPC.

4.

A decisão de primeiro grau emprega fundamentação genérica ao apenas afirmar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, reproduzir dispositivos legais e invocar precedente sem demonstrar sua aderência aos fatos concretos da causa.

5.

A ausência de motivação específica configura nulidade por afronta ao art. 489, § 1º, I, II, III e V, do CPC, pois impede o controle da correção do juízo decisório e obsta a análise direta, pelo tribunal, dos requisitos do efeito suspensivo sem incorrer em supressão de instância.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite decisão concisa, mas não decisão desprovida de fundamentação idônea, razão pela qual deve ser mantida a anulação do decisum para que o juízo de origem reaprecie o pedido de forma devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige decisão judicial concretamente fundamentada quanto à garantia do juízo, à relevância dos fundamentos e ao perigo de dano. 2. É nula a decisão que suspende a execução fiscal com motivação genérica, sem individualizar os elementos do caso concreto nem demonstrar a pertinência do precedente invocado. 3. Reconhecida a ausência de fundamentação idônea, a decisão interlocutória é nula e o juízo de origem deve proferir nova decisão, devidamente fundamentada, vedada ao tribunal a apreciação originária dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 489, § 1º, I, II, III e V, 919, § 1º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; LEF, arts. 1º, 9º, II, e 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.272.827/PE, Tema 526; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.180.232/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.920.708/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, REsp nº 1.761.470/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.09.2018, DJe 17.12.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811811-54.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária, realizada no 15/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0809338-27.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ARMAZÉM MATEUS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
ARMAZÉM MATEUS S.A.
contra a decisão monocrática ID 30928115, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará.

O referido agravo de instrumento foi interposto pelo ente federativo contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos
dos embargos à execução
nº. 0808846-05.2025.8.14.0301
,
determinou a suspensão da execução fiscal nº. 0846423-85.2023.8.14.0301
.

Conforme consta no
decisum
ID
30928115, o agravo de instrumento foi parcialmente provido, apenas para anular a decisão recorrida e determinar ao juízo de origem que emita nova decisão, devidamente motivada, acerca do pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução.

Inconformada, a empresa
ARMAZÉM MATEUS S.A.
interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a nulidade da decisão de primeiro grau, porquanto esta, embora concisa, teria observado os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, compatíveis com a cognição sumária própria das tutelas provisórias; (ii) o juízo de origem identificou a existência de garantia idônea, consistente em apólice de seguro garantia judicial, bem como a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; (iii) a exigência de fundamentação exauriente em decisões interlocutórias viola a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que admitem decisões sucintas quando suficientes à demonstração do convencimento judicial; (iv) a decisão agravada desconsiderou a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.203, que reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante seguro garantia; (v) a manutenção da decisão monocrática implica risco de grave prejuízo à agravante, diante da possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mesmo com a garantia integral do débito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e restabelecer os efeitos da decisão de primeiro grau que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 34019992, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, de modo que possa proferir decisão devidamente motivada acerca do pedido de efeito suspensivo formulado pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A decisão proferida pelo juízo de origem, anulada no julgamento do agravo de instrumento, possuía a seguinte redação:

“Vistos, etc.

Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953-0 (TRF-3)

Data de publicação: 01/03/2011

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE. ARTIGO 739-A DO CPC. 1. Com relação à aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de execução fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os efeitos em que são recebidos os embargos. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC, nos termos do artigo 1.º da LEF. 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os embargos do executado são recebidos sem efeito suspensivo. 3. O juiz pode atribuir efeito suspensivo a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos embargos (fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da execução previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil. 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

No julgamento do REsp 1272827/PE, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese relativa ao Tema 526, estabelecendo que, em sede de execução fiscal,
“a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”
.

Verifica-se que os embargos à execução fiscal podem ter efeito suspensivo, desde que estejam presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Entretanto, a decisão deve estar devidamente fundamentada. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA
. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EFEITO SUSPENSIVO CONDICIONADO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA.
VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3. A suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015
.

4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, sem reexame fático-probatório, não há como se concluir por eventual atribuição de efeito suspensivo à ação anulatória para o fim de impedir o prosseguimento da execução fiscal, na medida em que o delineamento fático descrito pelo órgão julgador a quo noticia que, na anulatória, a tutela provisória se limitou "a determinar a aceitação da garantia, consistente no seguro-garantia, a fim de que o crédito não seja óbice à emissão de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como para determinar a não inscrição do débito no CADIN, até o ajuizamento da Execução Fiscal para onde a garantia seria transferida e reavaliada".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)”. (Grifo nosso)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS
. AUSÊNCIA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. O art. 919, § 1°, do CPC/2015 prevê, como requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, além da garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, a presença dos demais pressupostos para a concessão da tutela provisória
, não sendo possível recorrer da decisão que defere ou indefere a suspensão, de natureza precária, através de recurso especial, por óbice da Súmula 735 do STF.

2. A natureza precária do juízo formulado na decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos, fundado na não verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal: "causas decididas em única ou última instância."

3. Hipótese em que a modificação do julgado, nos moldes pretendidos quanto à existência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo liminar aos embargos à execução fiscal não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo (a ausência de risco evidente de dano futuro e a ausência de plausibilidade das alegações formuladas nos embargos à execução fiscal), providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.180.232/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015
. NÃO CUMPRIMENTO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.272.827/PE, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), entendeu que o disposto no art. 739-A do CPC/1973 (atual 919, § 1º, do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais, devendo ser observados os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação, pelo Juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2. Na espécie, concluindo o acórdão recorrido que a parte recorrente não cumpriu os requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo pretendido, não há como alterar tal entendimento sem o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.920.708/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM NOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo
.
Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018.

3. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou que, "O atual Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1°, manteve a sistemática do diploma anterior (art. 739-A, §1°), de modo que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargo à execução é ope judicis (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1600- 1602). Nesse quadro, impõe-se a manutenção do entendimento pacífico da jurisprudência quanto à aplicação do regramento do diploma processual a respeito dessa matéria nas execuções fiscais, o que foi firmado inclusive na sistemática dos recursos repetitivos: (...) Assim, ao contrário do sugerido nas razões recursais, faz-se necessário o pedido da parte embargante para que se possa analisar os requisitos do efeito suspensivo, nos termos do mencionado art. 919, §1°: "o juiz não pode suspender a execução ex officio. É a área reservada à iniciativa exclusiva da parte" (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed.

São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1602). (...) Enfim, diante da ausência de pedido na peticição inicial dos embargos não se cabe cogitar da suspensão da execução fiscal" (fls. 240-242, e-STJ).

4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 1.731.508/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.5.2018.

5. Ao julgar os Embargos de Declaração, a Corte de origem consignou:

"As afirmações dos embargos, além de serem nitidamente contrárias ao precedente do STJ, não são dotadas de fundamento sério exigido pela ética e boa -fé processuais, gerando retardamento desnecessário ao trâmite do feito, ao apontar vícios inexistentes, por meio da deturpação do sentido do acórdão, em detrimento da celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. (...) Assim, não há qualquer vício no acórdão, sendo que a parte, indevidamente, busca equivaler a ausência de acolhimento de sua pretensão à falha no julgado, o que não se pode aceitar. Enfim, os embargos de declaração opostos têm o intuito manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2°, do Código de Processo Civil, no importe de 1% sobre o valor da causa." (fl. 271, e-STJ).

6. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que os aclaratórios não tiveram caráter procrastinatório, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.761.470/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 17/12/2018)”. (Grifo nosso).

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida defere efeito suspensivo aos embargos mediante fundamentação genérica, sem explicar o atendimento dos requisitos legais e sem demonstrar a relação do precedente invocado com a situação descrita nos autos. Conclui-se, portanto, que o
decisum
impugnado padece das nulidades previstas no art. 489, § 1º, incisos I, II, III e V, do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória
, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

(...)

V - se limitar a invocar precedente
ou enunciado de súmula,
sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
;”. (Grifo nosso).

Diante da ausência de fundamentação suficiente e idônea, a decisão recorrida deve ser anulada, devendo o Juízo de origem avaliar, de forma adequadamente motivada, se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROFERIR NOVA DECISÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo o efeito suspensivo;

2. A Telefônica Brasil S.A interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso;

3. Considerando que a argumentação do agravo interno se confunde com o mérito das razões levantadas no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, passo a analisá-los conjuntamente;

4. O objeto central das irresignações consiste em discutir se está correta ou não a decisão do Juízo de 1º grau que recebeu os embargos à execução determinando a suspensão da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0801446-08.2023.8.14 .0301), promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, referente à cobrança do valor de R$ 857.617,73 (oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

5. É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada;

6. O artigo 93, IX, da Constituição da Republica resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade;

7. Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução. A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo;

8. No presente caso, embora uma decisão concisa não denote necessariamente ausência de fundamentação, certo é que o Juízo de primeiro grau não se dedicou a explicar, na decisão objeto deste recurso, as razões pelas quais concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, pois proferiu decisão demasiadamente genérica;

9. É importante reiterar que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida análise do juízo de origem é vedada, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Portanto, esta magistrada está impedida de avaliar se os requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º, do CPC/15 foram cumpridos ou não;

10. Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida fundamentação nesse sentido;

11. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a nulidade da decisão, a fim de que o Juízo a quo profira decisão devidamente fundamentada, explicitando se a empresa agravada preenche ou não os requisitos aptos a ensejar o deferimento dos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução em seu favor
. Agravo interno desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118115420238140000 18584667, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Nesse contexto, conclui-se que a pretensão recursal da empresa deve ser rejeitada

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, confirmando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2026